Tribunal: STF
Processo: Pet 15433
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição por meio da qual se busca a desconstituição do trânsito em julgado de acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por unanimidade, negou provimento ao ARE 1.571.449/BA.
A requerente afirma que, em razão do recesso forense e da suspensão dos prazos processuais, o prazo de 15 dias úteis para interposição de embargos de divergência teria iniciado somente em 21.01.2026, com término previsto para 10.02.2026. Não obstante, a Secretaria Judiciária expediu certidão de trânsito em julgado justamente em 10.02.2026, quando ainda pendente o prazo recursal, realizando também a baixa dos autos ao Tribunal de origem na mesma data. Sustenta que havia preparado tempestivamente a peça recursal para protocolo naquele dia, o que foi inviabilizado pela baixa prematura.
Argumenta que a certidão foi lavrada de forma antecipada, pois o prazo recursal somente se encerraria ao final do dia 10.02.2026, sendo possível a certificação do trânsito apenas a partir de 11.02.2026. Aduz que o equívoco constitui erro material sanável, não se tratando de ato jurisdicional, e que a antecipação teria violado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, especialmente diante da natureza previdenciária dos direitos discutidos nos autos.
Sustenta ainda que o Regimento Interno do STF confere ao Presidente poderes para avocar os autos, corrigir erros de secretaria e restaurar a tramitação regular, inexistindo impedimento para o retorno do processo ao Supremo mesmo após a baixa. Ressalta a relevância constitucional do tema discutido no ARE, relacionado à aposentadoria de servidora pública, à imprescritibilidade do fundo de direito previdenciário e ao controle da legislação estadual, o que justificaria o processamento dos embargos de divergência.
Diante disso, requer: (i) reconsideração do ato administrativo que certificou o trânsito em julgado; (ii) declaração de nulidade da certidão de 10.02.2026 e do termo de baixa; (iii) avocação dos autos; (iv) restabelecimento da tramitação processual; e (v) garantia de processamento dos embargos de divergência, seja mediante o recebimento da peça já eventualmente registrada, seja mediante autorização para imediata regularização. Por fim, solicita a intimação do Estado da Bahia para manifestação.

É o relatório. Decido.

O direito constitucional de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF) não afasta a obrigatoriedade de observância às normas que regem o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF). Nesse sentido, cite-se: Pet 10.230-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28.03.2023.
No caso concreto, observa-se que o Plenário desta Corte negou provimento ao agravo regimental interposto pela requerente, em acórdão publicado em 15.01.2026. A Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado do feito em 10.02.2026.
Cumpre registrar que, diversamente do alegado pela requerente, não há previsão, no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para a interposição de embargos de divergência contra acórdão proferido pelo Plenário. Seguindo essa orientação, menciono o seguinte julgado: ARE 1.374.053-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 12.09.2022
Assim, inexistindo recurso cabível para impugnar o acórdão do Plenário que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, o único instrumento processual admissível, conforme o Código de Processo Civil, seria o de embargos de declaração, a serem opostos no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023 do CPC.
Nessa linha, após a publicação do acórdão, e para não configurar o trânsito em julgado, o recurso, quando cabível, deveria ter sido interposto no prazo máximo de cinco dias, o que não ocorreu.
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, “c”, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Considerando a manifesta inviabilidade do pedido, determino a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.

Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente